Tribunal: STF
Processo: ARE 1599080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO AFASTA A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PINTURA DE ESQUADRARIAS DE ALUMINIO). 35 ANOS. FRATURA DE MALÉOLO LATERAL DE TORNOZELO ESQUERDO, TRATADA CIRURGICAMENTE E COM FISIOTERAPIA. FRATURA CONSOLIDADA COM RECUPERAÇÃO FUNCIONAL. MOBILIDADE FUNCIONAL ARTICULAR PRESERVADA, SEM ALTERAÇÕES DO TÔNUS OU TROFISMO MUSCULAR, SEM DEFORMIDADES EM MEMBROS E COLUNA, SEM SINAIS INFLAMATÓRIOS EM ARTICULAÇÕES, SEM SINAIS DE RADICULOPATIA OU MIELOPATIA, SEM SINAIS DE COMPRESSÃO DE NERVO PERIFÉRICO. HOUVE PERÍODO DE INCAPACIDADE LABORATIVA POR 4 MESES DESDE A DATA DA FRATURA, EM 26/05/2024 (CONVALESCENÇA DE FRATURA E CIRURGIA E RECUPERAÇÃO FUNCIONAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA FINS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO- ACIDENTE. AFASTADA ALEGAÇÃO DO INSS DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE RECOLHIMENTOS EFETUADO A MENOR APÓS A EC 103/2019. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA COM DIB NA DER 13/06/2024 E DCB EM 26/09/2024. RECURSO DO INSS. REITERA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE RECOLHIMENTOS EFETUADO A MENOR APÓS A EC 103/2019. RECURSO DA PARTE AUTORA. SUSTENTA QUE MESMO A REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA É SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA REJEITADAS. LAUDO COM ANÁLISE ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO AFASTA AS CONCLUSÕES DO PERITO. NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE, AINDA QUE MÍNIMA, PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS REALIZADAS À ÉPOCA DO ACIDENTE. ANÁLISE DO RECURSO DO INSS. APLICAÇÃO DO TEMA 349 DA TNU. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, COMPENSAÇÃO OU AGRUPAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS A MENOR. VIABILIDADE DE SANAR A IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVAMENTE PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O FATO GERADOR DECORREU DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA, DISPENSANDO O CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. MANTIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEFERIDO EM SENTENÇA, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  29 da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente